Tribunal: TJDFT
Processo: 0754687-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0754687-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA RECORRIDO: DONNY SILVA COMUNICACAO LTDA - ME, JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, RAONI DAVID SCANDIUZZI, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora